Tribunal: TJDFT
Processo: 0734365-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734365-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTICLINICA CLINICA MEDICA E DIAGNOSE LTDA - EPP, GLAUBER JOSE NUNES AGRAVADO: SERF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2022 14:44:56.. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator